Tribunal: STF
Processo: Ext 745
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-17
Data de publicação: 1999-11-17

Ementa:
EMENTA: Extradição. Questão de ordem.
Em face da comunicação do Governo requerente da extradição
em causa de que não mais tem interesse nela em virtude da
superveniência da extinção da punibilidade do extraditando, que já
foi por isso libertado, resolve-se a questão de ordem no sentido de
que, homologando-se o pedido de desistência do referido Governo, que
a tanto eqüivale a aludida comunicação, julgar extinto este processo
de extradição.